Tribunal: TJSP
Processo: 1002387-74.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – MATERIA PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Prova testemunhal. Irrelevância. Livre convencimento motivado do magistrado. Provas constates nos autos suficientes para o deslinde da controvérsia. Matéria prejudicial repelida.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL –

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – MATERIA PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Prova testemunhal. Irrelevância. Livre convencimento motivado do magistrado. Provas constates nos autos suficientes para o deslinde da controvérsia. Matéria prejudicial repelida.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - MERITO. Autor objetivando indenização referente a suposta falha na prestação dos serviços oferecidos pela requerida. Impossibilidade. O Auto de Infração lavrado pela concessionária é hábil à comprovação da alegada fraude no hidrômetro da unidade consumidora do demandante (imã acoplado no hidrômetro). Ademais, cabe ao consumidor a desconstituição do citado auto, ou ainda, demonstrar, por qualquer meio, que não houve irregularidade na medição, ou, se houve, não foi de sua responsabilidade. Débito apurado validamente. Declaração de inexigibilidade e danos morais. Impossibilidade. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba honorária sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002387-74.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ANTONIO DE
OLIVEIRA SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ÁGUAS DE JAHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002387-74.2019.8.26.0302 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1002387-74.2019.8.26.0302.
Comarca: Jaú.
02a Vara Cível.
Processo no 1002387-74.2019.8.26.0302.
Prolator ( a ): Juiz Walter Godoy dos Santos Jr.
Apelante ( s ):Antonio de Oliveira Sousa.
Apelado ( s ): Águas de Jahu.
VOTO No 49.197/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE
ESGOTO
–
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
–
MATERIA
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Prova testemunhal.
Irrelevância. Livre convencimento motivado do magistrado.
Provas constates nos autos suficientes para o deslinde da
controvérsia. Matéria prejudicial repelida.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO - MERITO. Autor objetivando indenização
referente a suposta falha na prestação dos serviços oferecidos
pela requerida. Impossibilidade. O Auto de Infração lavrado
pela concessionária é hábil à comprovação da alegada fraude
no hidrômetro da unidade consumidora do demandante (imã
acoplado no hidrômetro). Ademais, cabe ao consumidor a
desconstituição do citado auto, ou ainda, demonstrar, por
qualquer meio, que não houve irregularidade na medição, ou,
se houve, não foi de sua responsabilidade. Débito apurado
validamente. Declaração de inexigibilidade e danos morais.
Impossibilidade. Ação improcedente. Sentença mantida.
Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba
honorária sucumbencial com base no artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002387-74.2019.8.26.0302 -Voto no
3
Cuida-se
de
ação
anulatória
cumulada com indenização por danos morais proposta por
ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOUSA contra ÁGUAS DE JAÚ,
sustentando o autor que em 20 de fevereiro de 2019, dois
empregados da requerida, compareceram na sua residência e, sem
que houvesse qualquer morador maior de casa, disseram ao filho
menor de idade do autor que realizariam uma vistoria na casa. Os
empregados da requerida afirmaram ter encontrado um ímã
acoplado ao hidrômetro, lavrando Auto de Infração. Assevera
desconhecer a origem do referido ímã no hidrômetro. Alega sofrer
constrangimentos em razão da conduta da ré. Postula a anulação
do Auto, bem como a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais.
A respeitável sentença de folhas
185 usque 189, cujo relatório se adota, julgou a ação
improcedente e condenou o autor no pagamento das custas e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do
valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformado,
recorre
o
requerente pretendendo a reforma do julgado (folhas 194/209).
Alega, em suma, cerceamento de defesa eis que pretendia
comprovar suas alegações por meio ainda de prova testemunhal.
No mais, aduz que no momento da inspeção pelos funcionários da
requerida, só havia o filho menor do autor na residência, assim, o
autor não pode se defender. Afirma que faz jus à indenização por
naos morais perseguida, eis que vem sofrendo constrangimentos
por parte da demandada. Por fim, afirma ainda que no caso há de
ser aplicada a inversão do ônus da prova. Postula a reforma do
julgado.
Recurso bem processado, sem o
recolhimento de custas ante a gratuidade concedida (folha 188), e,
oportunamente respondido (folhas 212/225), subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002387-74.2019.8.26.0302 -Voto no
4
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida
não comporta a menor censura.
Trata-se de ação anulatória cumulada com indenização por danos morais julgada
improcedente, eis que não comprovada a má prestação dos
serviços oferecidos pela requerida e que houve constatação de
“fraude” no hidrômetro da residência do requerente.
Em que pesem as alegações do
apelante, o entendimento adotado em primeiro grau merece ser
preservado.
De
plano,
a
alegação
do
recorrente no sentido de que houve cerceamento de defesa por
não ter sido designada audiência para oitiva de testemunhas, deve
ser rechaçada.
Isto porque, para apreciação dos
pedidos formulados na inicial, mostraram-se suficientes os
documentos juntados aos autos, tomando-se por parâmetro os
fatos alegados na inicial, a lei e a jurisprudência.
Ademais,
vigora
em
nosso
ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do juiz,
que é o destinatário das provas produzidas. Assim, é ao
Magistrado que compete decidir sobre a necessidade das provas
para a formação de seu entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002387-74.2019.8.26.0302 -Voto no
5
No caso, o processo de fato
prescindia de instrução probatória complementar para ser
sentenciado, sendo o julgamento antecipado da lide uma medida
adequada, de promoção de economia processual e combate à
morosidade.
É sabido que o Código de
Processo Civil vigente no Brasil faculta ao magistrado determinar
as provas necessárias à instrução do processo, pois ele mesmo é
seu destinatário, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias, consoante o disposto literalmente no
artigo 370 do Estatuto Processual Civil de 2015 (artigo 130 do
CPC de 1973).
Assim, rechaçada tal questão,
passa-se a análise do mérito
É incontroverso o fato de que
técnicos da demandada estiveram no imóvel do autor, e lá, depois
das verificações costumeiras, constataram fraude no hidrômetro
(ímã acoplado no hidrômetro) em sua unidade consumidora.
Assim, não há dúvida quanto a
lisura da conduta dos prepostos da concessionária, como também
o Auto de Infração é conduta absolutamente legal, respaldado em
Resolução, que, por sua vez, está calcada em legislação específica
de reconhecida constitucionalidade.
O
procedimento
pela
concessionária é revestido de legalidade, daí porque se tem como
legal o Auto de Infração e a existência de saldo favorável a ser
apurado e exigido em via própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002387-74.2019.8.26.0302 -Voto no
6
E, como ensina a doutrina a
respeito do assunto aqui ventilado, as agências reguladoras
exercem mesma função regulamentadora, isto é, estabelecem
disciplina, de caráter complementar, com observância dos
parâmetros existentes na lei que lhes transferiu aquela função.
O poder normativo técnico indica
que essas autarquias recebem das respectivas leis delegação para
editar normas técnicas complementares de caráter geral,
retratando poder regulamentar mais amplo, tais normas se
introduzem no ordenamento jurídico como direito novo.
No caso, os Autos de Infrações são
unilaterais: através deles se verifica fraude ou irregularidade, que
não seria denunciada pelo usuário ou por aquele que delas se
aproveita; isto é, o beneficiário da fraude ou irregularidade nunca
participaria de ato administrativo que o denunciasse, ou, em
outras palavras, certamente não faria prova contra si.
A prática nos tem mostrado que
não é recomendável impugnar toda e qualquer fiscalização
tendente a apurar irregularidades ou fraudes, sob o argumento de
que as medidas são unilaterais.
Há que se entender que na sua
grande maioria os autos de infração, termos de ocorrência de
irregularidade, autuações administrativas e outras que tais serão
sempre unilaterais, porquanto surpreendem em flagrante conduta
ilícita do administrado.

Consequência disso, é que aquele
que subtrai energia, ou então, água, telefone etc., que pratica
fraude a medidores de consumo etc, sempre o faz na surdina, à
revelia da concessionária, e, certamente, não se acusará.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002387-74.2019.8.26.0302 -Voto no
7
Assim,
a
atividade
da
Concessionária é carregada do elemento surpresa e a autuação
em flagrante, sem a participação do usuário, exatamente para
surpreender as irregularidades que causam enorme prejuízo à
coletividade, como sonegação de tarifa ao serviço público
delegado.
E, mais precisamente, caso haja
abuso por parte da Concessionária, a legislação não deixa
desamparado o consumidor, ou melhor, qualquer consumidor,
assim entendendo, através da via do mandado de segurança, nos
moldes da legislação regente ( Constituição Federal, artigo 5o,
inciso LXIX, e artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei no. 1.533/51 ), pode
buscar amparo do Poder Judiciário para fazer valer seus direitos.
De certa maneira, tratando - se de
constatação de ato ilícito e sua repressão em decorrência do
interesse público do serviço delegado cabe ao consumidor
demonstrar abuso ou irregularidade por parte da Concessionária,
não o inverso
E, para o caso, a inversão do ônus
da prova inserta no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor em favor do consumidor só acontece se houver
verossimilhança.
Assim, se o consumidor assevera
que não praticou a fraude, incumbia a ele provar o fato
constitutivo de seu direito ( artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil ), isto é, a demonstração de que não houve fraude,
ou, se houve, não foi ele quem a praticou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002387-74.2019.8.26.0302 -Voto no
8
E, na hipótese em exame, não
junto ele prova mínima a respeito desse fato
Em suma: a conduta da requerida
é legal no que toca a inspeção por meio de seus técnicos no
hidrômetro existente na unidade consumidora do requerente.
Diante disso, não há ainda o que
se falar em indenização por danos morais, eis que inocorrentes no
presente caso.
Enfim, a respeitável sentença não
comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos jurídicos.
Em última análise, tendo em vista
o trabalho adicional com as contrarrazões de folhas 212/225, os
honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) devem
ser majorados para 12% (doze por cento) com base no artigo 85,
parágrafo 11 do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade concedida.
Ante
o
exposto,
afastada
a
matéria preliminar, no mérito, nega-se provimento ao recurso de
apelação do autor, majorada a verba honorária sucumbencial
com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR